Tribunal: TJDFT
Processo: 0003210-92.2016.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. EXCLUSÃO DO CADASTRO. ESTUDOS PSICOSSOCIAIS. EQUIPE INTERPROFISSIONAL. ÓRGÃO TÉCNICO. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”.
2. Sobre o procedimento de habilitação para adoção, o art. 197-C do ECA estabelece que “Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta Lei”.
3. Conforme prevê o art. 29 do ECA, “Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado”.
4. Considerando que os estudos psicossociais recentes realizados pela SEFAM/VIJ são claros e objetivos em indicar que o postulante não deve permanecer no cadastro de pessoas habilitadas para a adoção, deve ser mantida a exclusão do apelante do Sistema Nacional de Adoção, sobretudo diante da ausência de elementos probatórios que permitam afastar a conclusão obtida pelo órgão técnico.
5. Apelação conhecida e não provida.